Tribunal: STJ
Processo: 5518175-60.2022.8.09.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920821 - GO (2025/0151599-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: ELDA LIMA DOS REIS VIVIANI
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
30/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: a04e4c58-ca36-42d4-8dd3-6ee662bf9564

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920821 - GO (2025/0151599-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: ELDA LIMA DOS REIS VIVIANI
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 759-764.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que diz respeito à suposta violação dos arts. 421 do CC, 927 do CPC
/2015 e à divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros
remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Documento eletrônico VDA48339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:09:52
Código de Controle do Documento: 54548cf4-2b48-44c7-9c41-d069e201caea

Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fls. 668-670):

Documento eletrônico VDA48339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:09:52
Código de Controle do Documento: 54548cf4-2b48-44c7-9c41-d069e201caea

"No caso em questão, ao analisar o instrumento contratual (mov. 41, doc. 3 e
4), observo que os percentuais de juros mensal e anual incidentes sobre as
parcelas pactuadas, de fato, discrepam da "taxa média" praticada pelo
mercado à época da contratação, porque os percentuais lançados no contrato
indicam a taxa de juros anual de 983,48% e taxa de juros mensal de 23%,
enquanto a taxa média de mercado para “crédito pessoal consignado público”
(www.bcb.gov.br
atingiu o percentual de 1,89% ao mês e 25,92% ao ano
/TXJUROS).
Desse modo, como se vê, o percentual da avença em análise é maior que o va
lor tido pela jurisprudência como aceitável, de modo que a declaração de
abusividade é medida impositiva.
[...]
Desse modo, mister a manutenção da sentença que determinou a adequação
e juros remuneratórios à média praticada no mercado à época da
das taxas
contratação." (grifos não constantes no original)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:09:52
Código de Controle do Documento: 54548cf4-2b48-44c7-9c41-d069e201caea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.920.821 / GO
Número Registro: 2025/0151599-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551817560 55181756020228090014
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: ELDA LIMA DOS REIS VIVIANI
ADVOGADO : VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: 08f21c63-b924-4f81-b8ce-96aafbcb87ac